Tribunal: STF
Processo: AP 2684
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de FERNANDA MENDES SIMON e MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet RD-13117/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2025), imputando-lhe as práticas dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    Em 15/5/2025, determinei a citação das rés, assim como, a intimação para a apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc.24).



    A defesa das rés FERNANDA MENDES SIMON e MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES informou que “Foram opostos embargos de declaração pela defesa nos autos da Petição nº 13117 (peça 162, dos autos da PET) – que originou o presente processo –, em face do acórdão que recebeu a denúncia. Ocorre que, por algum lapso, foi autuada a presente ação penal sem o julgamento dos embargos opostos naqueles autos”



    E, ao final, solicitou a “suspensão da expedição dos mandados citatórios até a apreciação do referido recurso, tendo em vista que possui efeitos infringente” (eDoc.28). E reiterou o pedido, em 22/5/2025 (eDoc.30)



    É o relatório.Decido.



    Não se sustenta o pedido da defesa, de suspensão da expedição dos mandados citatórios, visto que que os Embargos de Declaração não possuem efeitos suspensivos. Inclusive, esse é o entendimento desta Corte, quando estabelece que “Os embargos de declaração não possuem automático efeito suspensivo, conforme orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (Pet5946, Agr-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, PRIMEIRA TURMA, Dje 10.11.2017).



     Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, indefiro o pedido formulado pela defesa das rés FERNANDA MENDES SIMON e MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente